Tribunal: TJES
Processo: 5005530-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005530-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
AGRAVADO: MOVING INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5005530-66.2021.8.08.0000

Recorrente: L. S. S.

Recorridos: M. I. E. L.

N. C. I. L.

E. E. L. M. E.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO
proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão da

DECISÃO
proferida pelo

Juízo da 3ª (Terceira) Vara Cível de Guarapari - ES,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
MOVING INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, NALC COMÉRCIO E INDPUSTRIA LTDA e ELEPAR ELEVADORES LTDA – ME,
cujo
decisum
reconheceu a sua incompetência absoluta para fins de julgamento do feito, haja vista o foro de eleição contratual.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que:
(I)

“O valor percebido pelo recorrente, a título de aposentadoria, cuja monta alcança quantia inferior à 03 (três) salários mínimos, presta-se a sua subsistência e de sua esposa, cobrindo todas as despesas com moradia, alimentação, transporte e saúde. Salienta-se, ademais, que o recorrente, há alguns anos, fora diagnosticado como portador de doença gravíssima e incurável - linfoma non rodkin -, razão pela qual arca com valores consideráveis para fins de sua mantença física.”
;
(II)

“a situação do recorrente é delicada ao passo que não possui meios para arcar com as despesas processuais inerentes a ação proposta, consoante demonstrado nos extratos previdenciários e declarações acostadas aos autos, cujo teor evidencia a ausência de recursos de sua parte, tanto que houve o deferimento da gratuidade no juízo a quo.”
;
(III)
“
sobre a percepção do Emérito Julgador ao concluir a capacidade financeira do agravante através do objeto da ação, qual seja, o pagamento de R$ 46.000,00 para a aquisição de um elevador em detrimento de um pequeno prédio residencial familiar.”
e
(IV)
“Ora, Excelências, toda pessoa com o intuito de efetuar uma aquisição, por qualquer motivo que seja, tem diversos meios para conseguir, como financiamentos, venda de outros bens, poupança gerada por anos de serviço e outras formas. Não há lógica em ditar que alguém possui capacidade financeira pelo valor que pleiteia em uma ação a considerar em se tratar de um elevador, pois não se encontra em nossa legislação o entendimento de que o deferimento ou não da gratuidade de justiça se espelha no valor da causa em litigio e sim, dos documentos sobre a renda do paciente.”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO
proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão da

DECISÃO
proferida pelo

Juízo da 3ª (Terceira) Vara Cível de Guarapari - ES,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
MOVING INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, NALC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA e ELEPAR ELEVADORES LTDA – ME,
cujo
decisum
reconheceu a sua incompetência absoluta para fins de julgamento do feito, haja vista o foro de eleição contratual.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que:
(I)

“O valor percebido pelo recorrente, a título de aposentadoria, cuja monta alcança quantia inferior à 03 (três) salários mínimos, presta-se a sua subsistência e de sua esposa, cobrindo todas as despesas com moradia, alimentação, transporte e saúde. Salienta-se, ademais, que o recorrente, há alguns anos, fora diagnosticado como portador de doença gravíssima e incurável - linfoma non rodkin -, razão pela qual arca com valores consideráveis para fins de sua mantença física.”
;
(II)

“a situação do recorrente é delicada ao passo que não possui meios para arcar com as despesas processuais inerentes a ação proposta, consoante demonstrado nos extratos previdenciários e declarações acostadas aos autos, cujo teor evidencia a ausência de recursos de sua parte, tanto que houve o deferimento da gratuidade no juízo a quo.”
;
(III)
“
sobre a percepção do Emérito Julgador ao concluir a capacidade financeira do agravante através do objeto da ação, qual seja, o pagamento de R$ 46.000,00 para a aquisição de um elevador em detrimento de um pequeno prédio residencial familiar.”
e
(IV)
“Ora, Excelências, toda pessoa com o intuito de efetuar uma aquisição, por qualquer motivo que seja, tem diversos meios para conseguir, como financiamentos, venda de outros bens, poupança gerada por anos de serviço e outras formas. Não há lógica em ditar que alguém possui capacidade financeira pelo valor que pleiteia em uma ação a considerar em se tratar de um elevador, pois não se encontra em nossa legislação o entendimento de que o deferimento ou não da gratuidade de justiça se espelha no valor da causa em litigio e sim, dos documentos sobre a renda do paciente.”.

A Decisão guerreada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

(...)

Na hipótese
sub examen,
os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que o Recorrente não possua condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Isto porque, como fundamentado anteriormente, além de o Recorrente figurar como Servidor Público, auferindo rendimentos líquidos de mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não se pode desconsiderar que a lide diz respeito à aquisição de um elevador, ao custo de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), destinado à imóvel de propriedade do Recorrente, evidenciando patentemente a sua capacidade financeira, cuja situação não se altera pelo fato de, em 2017, haver submetido a tratamento em decorrência de neoplasia maligna, mormente porque, atualmente, encontra-se em atividade, tanto que está litigando em juízo em razão de negócios envolvendo construção civil.

Nesse passo, tenho que a situação financeira do Recorrente não condiz com a alegada situação de miserabilidade noticiada no presente Recurso.

Isto posto,
indefiro a Gratuidade da Justiça e nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção
.

Intime-se
.

Diligencie-se
.

Após,
retornem os autos a esta Relatoria
.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2021
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os autos não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, alusivo à ausência de provas concretas da incapacidade financeira da Agravante.

Isto porque, embora o Recorrente tenha afirmado que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, apresentando documentos comprobatórios de que recebe benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no valor de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), outrossim, demonstrando a fragilidade de seu atual estado de saúde, não há como desconsiderar que
a lide diz respeito à aquisição de um elevador, ao custo de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), quitado em 11 (onze) parcelas, compreendendo uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 06 (seis) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais 04 (quatro) de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
cujo equipamento fora empregado em imóvel de propriedade do Recorrente,
restando patente que a sua renda não decorre apenas da sua aposentadoria,
sendo de notar, ademais, não haver sido apresentada Declaração de Imposto de Renda, tampouco extratos bancários, mesmo tendo sido oportunizado ao Recorrente a comprovação da sua real condição financeira.

Desta forma, inexistindo comprovação da real condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, mormente considerando que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto,
conheço
do Agravo Interno e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supra, impondo-se à Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DEMANDA ALUSIVA À AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA IMÓVEL PRÓPRIO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE BENS NÃO LISTADOS NOS AUTOS. SITUAÇÃO
INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, eis que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II –
Na hipótese, embora o Recorrente tenha afirmado que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, apresentando documentos comprobatórios de que recebe benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no valor de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), outrossim, demonstrando a fragilidade de seu atual estado de saúde, não há como desconsiderar que
a lide diz respeito à aquisição de um elevador, ao custo de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), quitado em 11 (onze) parcelas, compreendendo uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 06 (seis) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais 04 (quatro) de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo equipamento fora empregado em imóvel de propriedade do Recorrente,
restando patente que a sua renda não decorre apenas da sua aposentadoria,
sendo de notar, ademais, não haver sido apresentada Declaração de Imposto de Renda, tampouco extratos bancários, mesmo tendo sido oportunizado ao Recorrente a comprovação da sua real condição financeira.

III – Recurso conhecido e desprovido,

impondo-se ao Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.